Tribunal: STF
Processo: Rcl 53175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI 6.053. Percepção de honorários de sucumbência por advogado público. Ato reclamado que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que versa sobre honorários do procurador do Município. Transcendência dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mário Gardini, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do processo nº 0801587-74.2019.8.22.0000, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 6.053.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata que a Corte reclamada declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.011/2018, que versa sobre honorários de advogado público.



    3. O reclamante sustenta violação do entendimento assentado na ADI 6.053, em que assegurada a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos no exercício profissional, no âmbito da Administração Pública.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada ou para dar processamento ao recurso extraordinário interposto nos autos subjacentes. No mérito, postula a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por este Supremo Tribunal ao julgamento da ADI 6.053.



    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 6.053, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    (ADI 6.053, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.7.2020)



    4. O reclamante alega violação do entendimento do STF na ADI 6.053, tendo em vista que a Corte reclamada declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.011/2018, que versava sobre honorários de advogado público.



    Colho do acórdão que julgou a ação direta, no âmbito da Corte Estadual de Justiça:



    “Como já dito, trata-se a espécie de ação direta de inconstitucionalidade visando o reconhecimento de inconstitucionalidade material da Lei nº 5.011/2018, do Município de Vilhena/RO, que Dispõe sobre o pagamento dos honorários de sucumbência dos advogados públicos e dá outras providências.



    [...]



    Pois bem, com a promulgação da EC 19/1998, a disciplina constitucional da remuneração de servidores públicos passou a exigir edição de lei específica para modificação de valores e, no que se refere a membros de poder ou órgãos autônomos e detentores de mandato eletivo, adotou o modelo de subsídio, fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.



    A sistemática prevista pelos arts. 37, caput e 39, §4.º da CR pretendeu conferir maior transparência e segurança ao regime remuneratório do funcionalismo público, com adoção de critérios paritários e claros, em reforço à feição democrática e republicana do estado brasileiro e aos princípios de isonomia, moralidade e publicidade.



    Em conformidade com a ordem constitucional, parcelas cumuláveis com subsídio exigem exercício de tarefas extraordinárias, distintas daquelas ínsitas às funções dos membros da advocacia pública estadual. Atuação em causas judiciais não constitui ofício estranho às atribuições institucionais de procuradores autárquicos e do Estado, mas atividades regulares inerentes às atribuições constitucional e legalmente conferidas a integrantes da advocacia pública.



    Ora, os honorários de sucumbência têm nítido caráter remuneratório e de contraprestação de serviços prestados no curso do processo. Trata-se de verbas que, uma vez executadas e recolhidas pelo ente público, integram a receita pública – ainda que por intermédio de lei o Poder Público a elas tenha renunciado. Não podem ser classificadas, em hipótese alguma, como receita de índole privada, dada a manifesta incompatibilidade com o regime estabelecido em lei para seu recolhimento e distribuição.



    Admitir a percepção dessas parcelas por Procuradores da União, do Estado e dos Municípios (Procuradores Autárquicos, Defensores Públicos, etc), nos termos disciplinados pelas normas questionadas, viola o modelo constitucional unitário de remuneração previsto no art. 39-§4.º da Constituição da República, extensível à advocacia pública por força do art. 135 da CR; além de ensejar a ocorrência de conflitos de interesse entre o ocupante do cargo de advogado público e os objetivos buscados pelo ente político.



    [...]



    Há, desta forma e inequivocamente, malferimento aos princípios da legalidade e da moralidade, já que a Lei Municipal nº 5.011/2018, neste ponto os contraria explicitamente.



    A questão não é nova, tendo a Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, já decidido pela inconstitucionalidade no recebimento de honorários advocatícios pelos advogados públicos, nos seguintes termos: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Os Procuradores Municipais integram a categoria da advocacia pública inserida pela constituição da república dentre as cognominadas funções essenciais à justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.



    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à justiça de qualquer contingência política a que o chefe do poder executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o poder judiciário.



    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República .



    4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet.



    5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da administração direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. precedentes de ambas as turmas desta corte: RE 562.238 agr, rel. min. Teori Zavascki, segunda turma, dje 17.04.2013; RE 558.258, rel. min. Ricardo Lewandowski, primeira turma, dje 18.03.2011.



    6. O texto constitucional não compele os prefeitos a assegurarem aos procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do poder executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna.



    7. O prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador do município receba efetivamente mais do que o chefe do executivo municipal.



    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do prefeito.



    9. O chefe do executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos procuradores dos estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores.



    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da constituição da república, na redação conferida pela emenda constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do prefeito no âmbito do município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste recurso extraordinário, resta inequívoco o direito da recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do supremo tribunal federal.



    11. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: A EXPRESSÃO ‘PROCURADORES’, CONTIDA NA PARTE FINAL DO INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COMPREENDE OS PROCURADORES MUNICIPAIS, UMA VEZ QUE ESTES SE INSEREM NAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA, ESTANDO, PORTANTO, SUBMETIDOS AO TETO DE NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, EM ESPÉCIE, DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (STF – TRIBUNAL PLENO – EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 663696, RELATOR(A): MIN. LUIZ FUX, JULGADO EM 28/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-183 DIVULG 21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019)



    [...]



    Deste modo, patente a inconstitucionalidade material por ofensa aos arts. 20 e 20-A, da Constituição do Estado de Rondônia, bem como, por simetria, aos artigos 37 e 39, § 4º, da Constituição da República.



    Pelo exposto, julgo procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 5.011/2018, do Município de Vilhena/RO, com efeito ex tunc.”



     



    5. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    6. Em seguida, interposto recurso extraordinário, os autos retornaram ao órgão julgador para exame da pertinência do juízo de retratação, nos seguintes termos:



     



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, que aponta como dispositivos 37, caput, XI; 39, §§ 4º e 8º e as previsões estabelecidas no Título IV, Capítulo IV, seções 11 e IV, todos da Constituição Federal.



    O recorrente aduz que este Tribunal de Justiça deu interpretação equivocada aos preceitos contidos nos artigos 39, §§ 4º e 8º e 135, CF bem como ao artigo 135 da CF, no que se refere ao recebimento de honorários pelos advogados do Município de Vilhena/RO.



    Ao final requer seja declarada a constitucionalidade da Lei do Município de Vilhena n. 5.011/2018.



    Examinados, decido.



    O caso dos autos tem origem em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, cujo objeto de discussão em Apelação cinge-se na ofensa aos arts. 20 e 20-A, da Constituição do Estado de Rondônia, bem como, por simetria, aos artigos 37 e 39, § 4º, da CF, tendo sido obtido em julgamento por esta Corte a seguinte ementa:



    EMENTA



    Constitucional e administrativo. Advogados públicos municipais. Recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Inconstitucionalidade da norma.



    A teor da intelecção do arts. 20 e 20-A da Constituição do Estado de Rondônia, bem como dos arts. 39, § 4º, e do art. 37, X, ambos da CF/88, a remuneração dos agentes públicos, incluídos os procuradores públicos, resolve-se em parcela única paga pelo Poder Público, sendo vedado o recebimento de outras vantagens pecuniárias, em especial de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto, quando vencedor o Poder Público numa demanda judicial, a verba de sucumbência não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.



    Ocorre que no julgamento da ADI 6053, firmou-se a seguinte tese no STF: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”, cuja ementa transcreve-se abaixo:



    [...]



    Verifica-se que há aparente divergência entre o acórdão e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual os autos devem retornar ao órgão julgador para exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, à luz do disposto no artigo 1.030, II, do CPC/2015.”



    7. Ao exame da ADI 6.053, reconhecida por esta Suprema Corte a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos a partir do exame do art. 23 da Lei nº 8.906/1994, do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015 e dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, aos quais conferida interpretação conforme à Constituição.



    De modo diverso, a controvérsia objeto da presente reclamação diz com a percepção de honorários de sucumbência pelos procuradores do Município de Vilhena, a partir da análise da Lei Municipal nº 5.011/2018, que foi declarada inconstitucional pela Corte reclamada.



    8. É certo que a jurisprudência desta Casa, em situações excepcionais, tem admitido o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de seus julgados quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Exemplifico com os casos que dizem respeito à submissão de empresas públicas e de sociedades de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. 



    9. Prevalece, no entanto, majoritariamente, orientação no sentido de que incabível o manejo do instrumento reclamatório fundado na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 



    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.173 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020) 



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 30.787 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.04.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22.470 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. 



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014) 



    10. Idêntica compreensão se extrai da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, ao exame da Rcl 48.675, em que também apontada como reclamada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no julgamento da ação direta que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.011/2018, da qual colho o excerto (DJe 25.8.2021):



    “[...] Entretanto, a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios com o regime de pagamento por subsídio foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal sob a perspectiva do conjunto normativo incidente na realidade do servidor público federal, em especial os arts. 27, 29 e 36 da Lei nº 13.327/2016, in verbis:



    [...]



    Na ADI 6.053/DF, portanto, o STF não analisou situação jurídica envolvendo a validade da Lei Municipal nº 5.011/2019, que dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte o Município de Vilhena. 



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicados como paradigmas. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    [...]



    Incide jurisprudência dessa Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando esta Suprema Corte sobre questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:



    [...]



    Ante o exposto, nego o seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, §1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora